Tribunal: TJBA
Processo: 0000767-52.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000767-52.2015.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO CARASSA Advogado(s): BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO APELADO: ADAMA BRASIL S/A Advogado(s):FERNANDO HACKMANN RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA APARÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CONTRATO INDEXADO EM DÓLAR. COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DO CARTÃO BBAGRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. JUROS LEGAIS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O contrato previa compra de insumos agrícolas com valor indexado em dólar. O autor alegou quitação com base nas notas fiscais emitidas em reais e impugnou a cobrança de diferença cambial e taxa administrativa cobrada sobre operação realizada com cartão BBagro. A sentença acolheu a tese da legalidade da cobrança cambial e indeferiu os demais pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) saber se a contestação da ré foi intempestiva; (ii) saber se a citação realizada por via postal é válida, com fundamento na teoria da aparência; (iii) saber se devem incidir os efeitos da revelia; (iv) saber se é legítima a cobrança baseada na cotação do dólar da data do pagamento, e não da contratação; (v) saber se é devida a restituição da taxa de 0,75% do cartão BBagro e se cabível sua devolução em dobro, além da reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contestação foi apresentada fora do prazo legal. Reconhecida a intempestividade. A citação postal foi válida. Aplicou-se a teoria da aparência, pois a comunicação foi entregue no endereço da pessoa jurídica ré, recebida por funcionário, sem ressalvas, e houve posterior comparecimento espontâneo com apresentação de defesa, satisfazendo a finalidade do ato. Decretada a revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. A conversão da obrigação contratual em moeda estrangeira deve observar a cotação da data da contratação, conforme art. 318 do CC e precedentes do STJ. Cobrança com base na cotação da data do pagamento é ilegal. A cobrança da diferença cambial após quitação com base nas notas fiscais configura dívida inexigível. Devida declaração de inexistência de débito e exclusão de inscrição em cadastro restritivo. A taxa de 0,75% cobrada sobre pagamento via cartão BBagro, sem previsão contratual, configura enriquecimento sem causa. Devida restituição simples, ante a ausência de má-fé comprovada. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplência enseja dano moral presumido. Indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção pelo INPC e juros legais de mora desde a negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A citação postal dirigida à sede da pessoa jurídica, recebida por preposto e seguida de comparecimento espontâneo, é válida com base na teoria da aparência. 2. A contestação intempestiva enseja os efeitos da revelia, inclusive a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 3. A conversão de obrigação contratual em moeda estrangeira deve observar a cotação da data da contratação. 4. É indevida a cobrança de taxa administrativa não pactuada expressamente, devendo ser restituída de forma simples. 5. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito acarreta dano moral presumido. 6. Os valores de condenação devem ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 318 e 940; CPC, arts. 85, §2º, 244 e 344; Decreto-Lei nº 857/1969, art. 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2535144, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, REsp 1803803, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1574656, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000767-52.2015.8.05.0081, em que figura como apelante MARCELO CARASSA e, como apelada, ADAMA BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para acolher a preliminar de intempestividade da contestação e DECRETAR A REVELIA da Apelada ADAMA BRASIL S/A, e, no mérito, reformar a sentença de primeiro grau para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA